Tribunal: TJDFT
Processo: 0704389-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido, determinando-lhe que dê prosseguimento à tramitação do processo SEI no 00080-00209780/2024-49, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que não compete ao Poder Judiciário decidir sobre a gestão de recursos humanos da Administração Pública, bem como acerca do prazo para análise de pedido de reversão de aposentadoria. Aduz que o processo administrativo da parte autora vem tramitando de forma regular, não havendo que se falar em demora excessiva em sua tramitação. Requer, ao final, a reforma da sentença julgando improcedente o pedido inaugural ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo fixado para noventa dias e redução da multa imposta. Em contrarrazões, arguiu o recorrido, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da determinação de processamento de requerimento administrativo protocolado pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
5. Verifica-se dos documentos acostados que a parte autora, professor aposentado da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, iniciou processo administrativo SEI no 00080-00209780/2024-49 para reverter sua aposentadoria em 25/7/2024, sendo que a última movimentação do processo ocorreu em 29/7/2024 (ID 74144988), sem que a Administração tenha apreciado o seu requerimento.
6. Em que pese o recorrente alegar interferência indevida do Poder Judiciário, a sentença proferida, a despeito da fixação de prazo para cumprimento, não determinou a análise imediata e o deferimento do pedido administrativo, mas apenas o prosseguimento do processo com vistas à apreciação do pedido, o que está de acordo com o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes TJDFT: Acórdão 1295687, Acórdão 1948114.
7. Ainda, segundo a Lei n. 9.784/99 a “Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência” (artigo 48) e uma vez concluída a instrução do processo administrativo, a “Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo a prorrogação por igual período expressamente motivada” (artigo 49).
8. A demora injustificada em decidir sobre requerimento administrativo viola a garantia constitucional da duração razoável do processo e fere o princípio da eficiência insculpido no artigo 37 da Carta Magna, ambos de observância obrigatória pela Administração Pública. Precedentes TJDFT: Acórdão n. 1906135, Acórdão n. 1825100.
9. Logo, restando configurada a omissão do ente público, não merece nenhum reparo a sentença proferida. O prazo para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária, é proporcional e compatível ao caso, diante da mora injustificada.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69), devendo arcar com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, arts 5o, XXXIV, “a” e LXXVIII e 37; Lei 9.784/99, arts. 48 e 49.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1295687, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 16/10/2020; Acórdão 1948114, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 25/11/2024; Acórdão n. 1906135, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/8/2024; Acórdão n. 1825100, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 01/3//2024.